Tribunal: TJES
Processo: 0004274-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004274-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDSON RODRIGUES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004274-92.2022.8.08.0048

APELANTE: JUDSON RODRIGUES ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. VALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JUDSON RODRIGUES ANDRADE contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, com pedido de absolvição por insuficiência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em juízo, sem a observância estrita do procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido como prova para a condenação; e (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de forma firme e coerente em juízo, sob o crivo do contraditório, como no caso em tela, em que a vítima narrou detalhadamente a ação criminosa.

O reconhecimento pessoal efetuado pela vítima em audiência de instrução, de maneira segura e sem hesitação, constitui prova robusta da autoria, ainda que não observadas as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, quando amparado por outros elementos de convicção.

O depoimento do policial militar que participou da diligência que resultou na prisão do apelante é meio de prova idôneo, mormente quando narra de forma coesa as circunstâncias da prisão, como a localização do acusado a partir da indicação de um comparsa e a apreensão de parte dos bens subtraídos e do simulacro de arma.

As circunstâncias da prisão do réu – logo após a prática delitiva, na posse da res furtiva e no local apontado por um dos adolescentes partícipes – formam um conjunto de indícios veementes que, somados ao reconhecimento judicial seguro, autorizam a condenação.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) é de natureza formal e se consuma com a simples participação do inimputável na empreitada criminosa, sendo irrelevante a sua prévia corrupção, conforme o enunciado da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.

A versão negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada no acervo probatório, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impõe a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância e pode fundamentar a condenação, especialmente se corroborada por outros elementos de prova.

A inobservância do procedimento formal previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do réu, se realizado de forma segura em juízo e amparado por outras provas produzidas sob o contraditório.

O depoimento de policial e as circunstâncias da prisão em flagrante, como a posse da res furtiva, constituem provas válidas que, somadas ao reconhecimento da vítima, formam um acervo coeso e suficiente para a condenação.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a mera prática de infração penal em concurso com adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ).

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal; art. 226 e art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.970/MG; STJ, Súmula 500.

,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004274-92.2022.8.08.0048

APELANTE: JUDSON RODRIGUES ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JUDSON RODRIGUES ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 15454586, Vol. 2, parte 2, pp. 41/50), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Na mesma sentença, o corréu RAFAEL RAMOS SANTOS foi absolvido de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia (ID 15454586, Vol. 1, parte 1, pp. 02/04) que, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 16h, os denunciados JUDSON RODRIGUES ANDRADE e RAFAEL RAMOS SANTOS, em comunhão de desígnios com os adolescentes C.R.S. e R.S.S., associaram-se para cometer crimes e, no interior de um transporte coletivo da linha 827, no Município de Serra/ES, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, subtraíram pertences de diversas vítimas, dentre elas Luan Lima dos Santos, Luís Felipe do Rosário Castilho, Geraldo Fernandes Lima e Vanessa de Souza Amorim. Consta que, após o crime, os agentes se evadiram, mas, através do rastreamento de um dos celulares subtraídos, a polícia militar logrou êxito em localizar o adolescente C.R.S., que confessou a prática delitiva e indicou o local onde os demais comparsas estariam, uma residência no Bairro Planalto Serrano, onde os denunciados e o outro adolescente foram encontrados na posse de parte dos bens roubados e do simulacro de arma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria. Nesse contexto, aduz a invalidade do reconhecimento realizado em Juízo pela vítima Luan Lima dos Santos, por inobservância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e pelo lapso temporal transcorrido desde o fato. Argumenta que as demais vítimas não reconheceram o acusado em Juízo e que a prova se baseia unicamente em um reconhecimento frágil e no depoimento do Policial Militar que não presenciou o crime.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos seguintes documentos digitalizados no ID 15454586: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Autos de Restituição, Boletim Unificado, Laudo Pericial do simulacro de arma de fogo e pela prova oral colhida.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou que estava na residência do corréu Rafael apenas para negociar a compra de aparelhos celulares que o adolescente Rodrigo lhe ofereceu, negando qualquer participação no assalto ao coletivo.

Tal versão, contudo, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelo robusto acervo probatório.

À luz do contraditório judicial, a vítima Luan Lima dos Santos narrou com detalhes a empreitada criminosa, descrevendo a atuação de quatro indivíduos, dentre eles menores, que, mediante grave ameaça com uso de faca e arma de fogo (posteriormente identificada como simulacro), subtraíram seus pertences e de outros passageiros. Esclareceu que os indivíduos embarcaram ainda no Terminal, sentaram nos fundos do ônibus e quando passavam por Campinho da Serra/ES, na altura da fábrica de blocos, deram o sinal e quando o ônibus parou eles anunciaram o assalto, passando a recolher os pertences de vários passageiros. Declarou ter sido levada sua mochila contendo seus pertences pessoais como roupas de trabalho e celular, porém a mochila teria sido recuperada vazia.
Registre-se, ainda, que a vítima realizou o reconhecimento pessoal do apelante JUDSON em plena audiência de instrução, apontando-o, sem hesitação, como um dos autores do roubo.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo prova de grande valor para a elucidação dos fatos, especialmente quando se apresenta firme e coerente, como no caso em tela. O reconhecimento seguro realizado em Juízo, sob as garantias do contraditório, é elemento probatório robusto e suficiente para embasar a condenação.

Nesse quadrante, a Defesa questiona a validade do reconhecimento por suposta inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e pelo lapso temporal.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O reconhecimento de pessoas sem o procedimento formal do art. 226 do CPP é válido quando a vítima identifica espontaneamente os acusados sem dúvidas sobre sua identidade. A condenação pode ser fundamentada em outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal.” (AgRg no HC n. 992.970/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

No caso vertente, o reconhecimento judicial não está isolado.
Ao contrário, é reforçado pelo depoimento coeso e detalhado do Policial Militar William Roberto da Silva Will em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
que participou da ocorrência e narrou que, após o crime, a guarnição, com auxílio do GPS de um dos celulares roubados, localizou o adolescente C.R.S., que confessou o ato e indicou a residência onde os demais comparsas, incluindo o apelante, estariam reunidos. Ao chegarem ao local indicado, os policiais abordaram o apelante JUDSON, o corréu Rafael (posteriormente absolvido) e o outro adolescente, encontrando com eles parte dos bens subtraídos e o simulacro de arma utilizado no crime. O policial ainda destacou que, na delegacia, os envolvidos, incluindo Judson e Rafael, confessaram informalmente a participação no delito
.

O depoimento do policial é prova idônea, não havendo nos autos qualquer elemento que possa desabonar sua credibilidade.
A presença de Judson no local indicado pelo comparsa, logo após o crime, na posse dos bens subtraídos, não pode ser atribuída a um mero infortúnio ou a uma simples coincidência de estar no lugar errado, na hora errada, para "negociar um celular", como alegado em seu interrogatório
.

Noutros termos, as circunstâncias da prisão, isto é, logo após o crime, na posse de parte da
res furtiva
, e no local indicado por um dos comparsas, formam um conjunto de indícios veementes que, somados ao reconhecimento judicial, conferem a certeza necessária à condenação.

Destaque-se, ainda, que, quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a sua configuração é inquestionável. A participação dos adolescentes C.R.S. (nascido em 02/12/2006) e R.S.S. (nascido em 29/8/2007) na prática do roubo juntamente com o apelante está devidamente comprovada, assim como a menoridade de ambos, conforme documentos (ID 15454586, Vol. 01, parte 11, p. 02, e Vol. 01, parte 17, p. 01). Trata-se de crime formal, que se consuma com a mera prática da infração penal em concurso com o inimputável, sendo irrelevante a sua anterior corrupção, nos termos da Súmula 500, do STJ.

Diante do exposto, a negativa de autoria apresentada pelo réu resta isolada e inverossímil, sendo o acervo probatório mais que suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo
e embasar o decreto condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)